Tribunal: STF
Processo: HC 228797
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 31.5.2023, por Gustavo de Falchi, advogado, em benefício de Reginaldo Ramos Euzebio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 809.631/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, no curso da execução penal, o paciente requereu a remição de parte da pena por estudo (fl. 1, e-doc. 15). Em 30.8.2022, o juízo da Vara de Execução Criminal da comarca de Araçatuba/SP indeferiu o pedido no Processo n. 0003521-61.2016.8.26.0496 (fls. 38-39, e-doc. 15).



    4. Insistindo na remição das horas de estudo alegadamente realizadas pelo paciente, a defesa interpôs agravo em execução cujo provimento foi negado pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 14).



    5. Irresignada com a decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 809.631/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.3.2023, o Ministro Sebastião Reis Júnior denegou a ordem (e-doc. 13).



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA (CURSOS À DISTÂNCIA). INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DO CURSO E EMISSÃO DO CERTIFICADO POR ENTIDADE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA LEI E DA NORMA REGULAMENTAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    Agravo regimental improvido” (e-doc. 12).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “as decisões ora guerreadas, não atendem as finalidades da pena, quais sejam, ressocialização e reintegração social, além do que, conforme consta no documento acostado as fls. 427/459, o paciente frequentou e, inclusive, concluiu o curso, estando dentro das diretrizes estabelecidas na resolução nº 391 do CNJ” (fl. 3, e-doc.1).



    Argumenta haver “ainda a certificação da conclusão do respectivo curso, sendo medida de Direito e Política Criminal, nos termos do § 5°, do artigo 126 da LEP., seja acrescido de 1/3 (um terço)” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a remição por estudos encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RHC n°. 203.546 – Julgado em: 28/06/2022” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, e do que mais consta nos autos, requer seja conhecido e Concedido o presente Remédio Constitucional, tornando sem efeito as decisões contra as quais se insurge, para que seja deferido o pleito de remição de pena pelo estudo e conclusão do respectivo curso, nos termos dos artigos 126 a 130 da lei nº 7.210/84 c.c. a resolução nº 391 do CNJ., de 10 de Maio de 2021, no total de 408 (Quatrocentos e Oito) Horas de Estudos, conforme atestados anexados ao presente., por imperativo de Imperativo de Direito e Justiça Restaurativa. 



    Contudo, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento e deferimento da ordem, que seja então, concedido ex oficio, com fulcro no artigo 88 c.c. artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal e artigo 654, §2º, do CPP., conforme entendimento pacificado desta Colenda Corte de Justiça” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A análise dos autos revela não assistir razão jurídica ao impetrante.



    8. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo realizadas a distância, considerados os certificados de conclusão de curso apresentados.



    9. Consta dos autos que o paciente teria concluído os cursos “Quem é Jesus Cristo?”; “Conduzindo á salvação” (sic); “O Médico da Alma”; “A Boa Nova”; “O Ser Humano e seu Destino”; “Assistente Administrativo” e “Auxiliar de Cozinha” (e-docs. 3-10).



    10. Em 30.8.2022, o juízo da Vara de Execução Criminal da comarca de Araçatuba/SP não considerou as horas de estudo a distância para a remição da pena, ao fundamento de não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal:



    “Nesse seguimento, os documentos apresentados não preenchem os requisitos necessários à concessão do benefício, sobretudo aquele previsto no § 2º do supracitado dispositivo legal, tendo em vista que demonstra que as citadas atividades de estudo deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, bem como devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público. 



    No caso em comento, observa-se que o certificado de conclusão de curso apresentado pelo sentenciado não satisfaz a referida exigência legal (páginas 484/485).



    (...)



    Posto isso, por ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei de Execução Penal indefiro o pedido de remição de pena por estudo realizado à distância pelo sentenciado Reginaldo Ramos Euzebio, CPF: 318.851.708-40, MTR: 293740-7, RG: 43424829, RGC: 51.529.454, RGC: 51.525.574, RJI: 170218223-87, recolhido no(a) Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso” (fls. 38-39, e-doc. 15).



    11. Em 18.10.2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão pela qual desconsideradas as horas de estudo a distância, para fins de remição de pena. Consta do voto do Relator:



    “Consta dos autos que antes de se manifestar sobre a remição o MP requereu que fosse oficiada a unidade prisional para que prestasse informações acerca do acompanhamento do curso realizado pelo executado e se a entidade expedidora do certificado é autorizada ou conveniada com o Poder Público (fls. 463 do PEC). 



    Por meio do Ofício 2.479/2022 (fls. 40/41), o Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso informou que: os cursos realizados através da Escola Bíblica de Carangola foram realizados em período anterior à inclusão do apenado neste Centro de Progressão, em relação aos cursos ofertados pelo informo não houve controle CENED, frequência e acompanhamento do estudo pois este CPP de VALPARAÍSO apenas oferta e tem de controle dos cursos realizados pelas instituições parceiras da Secretaria de Administração Penitenciária. Os cursos feitos de forma espontânea pelos reeducandos e que são ofertados na modalidade a distância (com envio de conteúdo e provas pelo Correio) não tem controle de frequência e realização de provas. Destaco que não há convênio entre a Secretaria de Administração Penitenciária e o CENED Centro de Educação Profissional. Destaques no original. 



    Posto isto, o juízo de origem acertadamente indeferiu o pedido, vez que os documentos apresentados não preenchem os requisitos necessários à concessão do benefício.



    (...)



    Assim, a despeito de ser louvável o esforço do apenado em buscar a qualificação profissional, não há como remir qualquer tempo da pena como quer o agravante, haja vista a documentação juntada não cumprir as condições necessárias à concessão do benefício” (e-doc. 14).



    12. Ao proferir o acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que em seu voto assentou que “o acórdão hostilizado está em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal” (e-doc. 12).



    13. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, apesar da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há fundamentação jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 126 da Lei de Execução Penal. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar os fatos e as provas dos autos, para concluir sobre a comprovação ou não do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator assentou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ (§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    14. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. 



     



    15. Entretanto esse não é o caso dos autos. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que os certificados dos cursos frequentados não satisfazem a exigência legal de que “as citadas atividades de estudo deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, bem como devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público” (sic, fl. 39, e-doc. 15).



    16. Pela Lei de Execuções Penais, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial.



    No § 2º do art. 126 expressamente se estabelece que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, sendo necessária a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados. No § 6º do mesmo artigo consta previsão de remição por estudo para condenados no regime aberto e em livramento condicional.



    No caso em análise, não se informa a devida certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos de que trata este processo, pelo que foi impedida a remição pretendida na espécie.



     



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora